Tribunal: TJBA
Processo: 8010226-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010226-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISAC ALMEIDA DIOGO

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS JÁ APERFEIÇOADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE. NÃO ATINGIMENTO. PRECEDÊNCIA JURISPRUDENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, COM DECISUM JÁ TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NESTE SENTIDO PROLATADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8010226-39.2025.8.05.0000, tendo como agravante e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Data registrada no sistema.